Tribunal: TRF3
Processo: 5011484-04.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
305/775)

5011484-04.2020.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011484-04.2020.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALVARO BRAZ - SP77842-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA RELATIVA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. DESTINAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados e depositados judicialmente e determinou a sua conversão em renda da União.

A ação originária objetivou a declaração de imunidade tributária quanto ao PIS e a repetição do indébito. A sentença julgou procedente o pedido e não condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios. Em grau recursal, houve parcial provimento à apelação e à remessa oficial para restringir a repetição do indébito ao período de 01/01/2001 a 31/12/2003 e posterior, desde comprovado o deferimento do pedido de renovação do CEBAS, sem imposição de honorários à autora, conforme acórdão integrado por embargos de declaração que corrigiram erro material. Certificado o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios diante da inexistência de condenação no título judicial; e (ii) saber se é possível determinar, desde logo, a destinação dos depósitos judiciais ou se a matéria deve ser apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença foi iniciado com base em acórdão que continha erro material e foi corrigido pelo acórdão dos embargos declaratórios e transitou em julgado, com o que este tribunal deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, sem condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, permanecendo hígida a sentença nesse ponto.

A inexistência de título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Não há supressão de instância quando assegurada a manifestação das partes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

O cumprimento de sentença iniciado pela União revela-se indevido. Impõe-se a extinção de ofício do procedimento executivo e a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD.

A instauração indevida do cumprimento de sentença autoriza a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o e § 3o, I, do CPC, fixados no percentual mínimo sobre o valor atualizado da execução.

Quanto aos depósitos judiciais, a decisão agravada partiu de premissa fática incorreta ao considerar a improcedência integral do pedido com base no primeiro acórdão, que continha o erro material. Como houve parcial provimento da apelação e da remessa oficial, a destinação dos valores deve ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Cumprimento de sentença extinto de ofício. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 1o e § 3o, I; CPC, art. 523.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.147.321/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011484-04.2020.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALVARO BRAZ - SP77842-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Associação Espirita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezescontra decisão que, em sede de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, indeferiu seu pedido de levantamento de valores bloqueados e determinou que a União informasse o código correspondente para a conversão em renda, tanto da verba honorária quanto dos depósitos judiciais (Id 31419563 dos autos originários).

Sustenta, em síntese, que:

a) a sentença deferiu-lhe assistência judiciária gratuita, de modo que é indevida a cobrança de honorários advocatícios pretendida pela agravada (artigo 98, § 1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil);

b) como consta do voto condutor do acórdão que transitou em julgado, a demanda teve procedência parcial, eis que apenas não foi reconhecido o direito à repetição do indébito anterior a 1o/1/2001, com o que tem o direito ao levantamento dos valores depositados. Equivocou-se o magistrado ao afirmar que a ação foi julgada improcedente.

Pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, a fim de que seja determinado o levantamento dos valores depositados em juízo em seu favor, bem como seja desconstituída a penhora dos valores via BACENJUD, realizada para pagamento de honorários advocatícios da agravada, já que é beneficiária da assistência judiciaria gratuita.

Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso (Id 132355060).

Contraminuta apresentada (Id 136345653).

Determinou-se a intimação das partes, com base no artigo 10 do Código de Processo Civil, à vista da ausência de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios na demanda, de modo que, à vista da inexistência de título executivo que embase o cumprimento de sentença, de se considerar que deve ser extinto de ofício, questão de ordem pública (Id 353514650). A União respondeu (Id 356923461) que, constatado o erro de premissa fática da decisão agravada, em decorrência do erro material contido na parte dispositiva da decisão exequenda, e considerada a devolutividade restrita do agravo de instrumento, seria cabível nestes autos apenas o reconhecimento da nulidade do decisum impugnado, com a determinação de que um novo seja proferido pelo juízo a quo, após a ouvida das partes, pois entendimento contrário implicaria indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Requer, caso não seja esse o entendimento, que seja indeferido o pedido de levantamento dos depósitos judiciais em favor da parte agravante, uma vez que é necessária liquidação do julgado para aferir eventual direito a levantamento de valores depositados. A agravante não se manifestou.

É o relatório.

[CB]

VOTO

A ação originária deste agravo de instrumento é uma ação ordinária em fase de cumprimento de sentença em que o juízo a quo indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados feito pela autora e determinou que a União informasse o código correspondente para a conversão em renda, tanto da verba honorária quanto dos depósitos judiciais (Id 31419563 dos autos originários, aos quais se referem todos os Id que a seguir serão mencionados).

A demanda foi proposta com o seguinte pedido (inicial no Id 17557078 – págs. 1/26 dos autos originários,):

[...]

Pelo exposto, requer a citação da ré, na pessoa de seu representante legal, para que conteste o pedido. Em final sentença, que seja o mesmo julgado procedente para:

a) declarar indevidos os recolhimentos efetuados a título de PIS, tendo em vista que os mesmos foram recolhidos pela autora com base na folha de pagamento. Ressalte-se que os valores recolhidos indevidamente estão compondo o (anexo I);

b) conseqüentemente, declarar o direito da autora de restituir os valores pagos indevidamente dos últimos 10 anos de recolhimento (anexo I).

Requer, para os fins da pleiteada restituição, que os valores recolhidos indevidamente seja corrigidos monetariamente, além de índice que reflita a inflação efetivamente ocorrida em 1995 (como é o caso do IGPM).

IX - DO DEPÓSITO JUDICIAL

Para salvaguarda dos interesses da União Federal, requer a Autora, a autorização para depositar judicialmente os valores referentes à contribuição do PIS sobre a folha de pagamento, nas respectivas datas de vencimento, correspondentes à aliquota de 1% (um por cento) sobre a folha de pagamento mensal da Autora, à conta e ordem desse Juízo.

Outrossim, requer a V. Exa., caso tenha sido determinado o depósito judicial, a autorização para levantamento dos valores depositados, devidamente corrigidos, na pessoa de seu advogado e procurador que esta subscrevem, ao julgar procedente a pretensão aduzida na inicial.

Requer, que os valores restituídos sejam acrescidos dos juros de mora de que trata o art. 39, § 4o da Lei n.° 9.250/95. Requer também, assistência judiciária gratuita nos termos do art. 51 da Lei n° 10.741 de 01 de outubro de 2.003 "Estatuto do Idoso", por tratar-se de uma instituição de natureza filantrópica sem fins lucrativo de Assistência Social, que presta serviços ao idoso, como prova pelo Estatuto Registrado no 1 Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica sob o n. 309107 de 14 de janeiro de 2.005.

[...]

A sentença (Id 17557078 – págs. 30/49) consignou que foi concedida justiça gratuita, bem como admitido depósito das parcelas controversas (pág. 30), e, ao final, julgou procedente o pedido:

[...]

Em face de todo o exposto, e nos limites do requerido, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado nesta ação, para, com fundamento no art. 195, § 7°, da Constituição Federal e do art. 55 da Lei 8.212/1991, DECLARAR a imunidade tributária da parte-autora em relação ao PIS. A ré poderá, contudo, verificar sistematicamente o cumprimento dos requisitos legais por parte da autora, para o reconhecimento da imunidade em tela.

Por conseqüência, CONDENO a União Federal a devolver à parteautora as contribuições indevidamente feitas a título de PIS (na qualidade de contribuinte), observada a data de distribuição desta ação para a verificação do perecimento do direito à recuperação dos indébitos incorridos há mais de 05 anos da data do lançamento por homologação, expresso ou tácito (nos termos do art. 150, § 4% do CTN), afastando-se os efeitos retroativos da Lei Complementar 118/2005.

[...]

Houve remessa oficial e a União interpôs apelação. Neste tribunal, o relator deu-lhes provimento para reformar a sentença, julgar improcedente o pedido e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Id 17557078 – págs. 50/55). A então Desembargadora Federal Marli Ferreira divergiu e apresentou voto condutor para dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial (págs. 56/69 do Id): [...] dou parcial provimento à apelação e à remessa oficial para restringir a declaração de imunidade e repetição do indébito ao período de 01/01/2001 a 31/12/2003, е posterior, desde comprovado o deferimento do pedido de renovação do CEBAS, sem prejuízo do disposto no art. 14, § 1°, do CTN. Silenciou a respeito dos honorários advocatícios. A última desembargadora, vencedora no julgamento, foi “Relatora para o acórdão” (págs. 60/61 do Id), com a seguinte ementa (pág. 60):

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, $7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DO CEBAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORIDADE O NÃO ATENDIMENTO DOS ARTS. 9° E 14 DO CTN PARA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO.

1. As limitações constitucionais ao poder de tributar são o conjunto de princípios e demais regras disciplinadoras do exercício da competência tributária, bem como das imunidades, regras que proíbem a tributação sobre certos bens, pessoas ou fatos a fim proteger determinados conteúdos axiológicos contidos na Constituição.

2. O preenchimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade se faz com a apresentação do CEBAS concedido pelo Poder Público, cabendo à autoridade, nos termos do art. 14, § 1°, do CTN, suspender o benefício, que não se confunde com a negativa, na hipótese da verificação de que o titular do certificado não cumpre o disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9°

3. Em resumo, o CEBAS nada mais é que exteriorização do beneficio da imunidade. Precedentes do STF.

4. De outro lado, a ausência de prova pré-constituída quanto à existência de requerimento tempestivo de renovação do CEBAS, já vencido quando da propositura do mandamus (27/05/2004), associada à inexistência do CEBAS para período anterior à prova dos autos, impede o reconhecimento do direito à imunidade fora da validade do Certificado - 01/01/2001 a 31/12/2003.

6. Apelação e remessa oficial parcialmente provida.

Entretanto, do resultado de julgamento constou equivocadamente o equivalente ao voto do relator, como se o julgamento tivesse sido unânime, verbis (pág. 61 do Id 17557078):

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. [grifei]

Todavia, o relator foi, reitere-se, vencido. Na sequência, tal incoerência foi sanada, já que a autora opôs embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos, além do que foi, de ofício, corrigido erro material (págs. 62/68 do Id), conforme o voto:

[...]

De plano corrijo erro material existente na ementa, passando a constar "CONSTITUCIONAL", em substituição a "MANDADO DЕ SEGURANÇA", eis que se trata em verdade de ação de rito comum.

No mais, com razão a embargante em relação à contradição, na medida em que a Ementa e o Acórdão estão dissonantes em relação à parte dispositiva do voto condutor, exarado nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com a devida vênia do e. Relator, dou parcial provimento à apelação e à remessa oficial para restringir a declaração de imunidade e repetição do indébito ao periodo de 01/01/2001 а 31/12/2003, e posterior, desde comprovado o deferimento do pedido de renovação do CEBAS, sem prejuízo do disposto no art. 14, § 1°, do CTN."

Assim, a modificação da sentença em razão do provimento parcial à apelação e à remessa oficial limitou-se a reconhecer a impossibilidade de recuperação do indébito anterior a 01/01/2001, impondo-se pela fundamentação o acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição, passando o acórdão a constar a seguinte redação:

"EMENTA

(...)

4. Como não se tem notícia acerca da cassação do Certificado para o período de 01/01/2001 a 31/12/2003, bem como do indeferimento do requerimento tempestivo de renovação para o período subsequente (fls. 74), e diante da ausência de prova de que os representantes da entidade beneficente tenham sido responsabilizados por infração ao estatuto social mediante distribuição de parcela do seu patrimônio ou renda (art. 14, I); não aplicação dos recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (art. 14, II); e/ou ausência de escrituração contábil (art. 14, III); não há justificativa para se negar o direito à imunidade conferida pelo Constituinte.

5. De outro lado, a não apresentação do CEBAS para período anterior a jan/2001 impede o reconhecimento do direito à imunidade fora da validade do Certificado de fls. 52, assegurado, contudo, periodo posterior em razão da formulação de requerimento tempestivo de renovação.

(...)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado."

De outro lado, não há que se falar em omissão do julgado quanto à análise das provas, na medida em que o julgado foi expresso quanto à inexistência de Certificação apenas em relação ao indébito anterior a 2001. Vejamos:

"Como não se tem notícia acerca da cassação do Certificado para o período de 01/01/2001 a 31/12/2003, bem como do indeferimento do requerimento tempestivo de renovação para o periodo subsequente (fls. 74), e diante da ausência de prova de que os representantes da entidade beneficente tenham sido responsabilizados por infração ao estatuto social mediante distribuição de parcela do seu patrimônio ou renda (art. 14, 1); não aplicação dos recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (art. 14, II); e/ou ausência de escrituração contábil (art. 14, III); não vislumbro justificativa para se negar o direito à imunidade conferida pelo Constituinte.

De outro lado, a não apresentação do CEBAS para período anterior a jan/2001 impede o reconhecimento do direito à imunidade fora da validade do Certificado de fls. 52, assegurado, contudo, período posterior em razão da formulação de requerimento tempestivo de renovação." (destaquei)

Malgrado não se admita a apresentação de documentos em sede de aclaratórios, despicienda sua apreciação nesse momento processual, pois reconhecido pelo acórdão embargado a "repetição do indébito ao período de 01/01/2001 a 31/12/2003, e posterior, desde que comprovado o deferimento do pedido de renovação dos CEBAS." (fls. 352v - destaquei)

Em outras palavras, a prova das certificações posteriores fica diferida para eventual "liquidação" do julgado.

[...]

Dessa forma, restou corrigido o acórdão, com o que o resultado de julgamento do primeiro – que mencionava o resultado do voto do relator, qual seja, a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa – foi substituído pelo do segundo, relativo aos embargos de declaração, que corretamente indicou o parcial provimento da apelação e da remessa oficial, consoante o voto condutor, sem qualquer menção a honorários advocatícios, razão pela qual permaneceu incólume a sentença nos que lhes diz respeito. Houve o trânsito em julgado em 25/3/2019 (Id 17557078 – pág. 69).

A União, pouco tempo depois, em 6/6/2019, requereu a intimação da autora para o pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil (Id 18135322), com o que teve início o cumprimento de sentença, de maneira inteiramente equivocada, uma vez que, ratifique-se, inexiste na demanda condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que, à vista da inexistência de título executivo que o embase, deve o cumprimento de sentença ser extinto de ofício, considerado que tal questão é de ordem pública e, nesses termos, pode ser decidida em qualquer grau de jurisdição, sem que se configure supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, especialmente considerado que as partes tiveram oportunidade para apresentar manifestação acerca do tema, consoante o despacho Id 353514650, com o que, inclusive, a própria União pronunciou-se (Id 356923461).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem motivou e fundamentou adequadamente sua decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, conforme entendimento consolidado do STJ.

2. A alegação de julgamento extra petita foi afastada, pois a nulidade do procedimento de execução foi reconhecida como matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

3. A Corte Estadual concluiu que o título judicial em que se embasou a pretensão executória já havia sido integralmente cumprido, não havendo descumprimento da decisão judicial que justificasse a execução das astreintes.

4. A majoração da multa diária foi considerada indevida, pois ocorreu sem a oitiva da parte contrária, configurando cerceamento de defesa e error in procedendo.

5. A ausência de título executivo foi reconhecida como matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, conforme jurisprudência do STJ.

6. A revisão do entendimento da Corte local demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

7. A jurisprudência do STJ admite que o valor das astreintes pode ser revisto ou revogado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando se tornar irrisório, exorbitante ou desnecessário.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.147.321/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025 - ressaltei)

Dessa forma, os valores bloqueados via BACENJUD para o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios iniciado pela União (Id 23670035 e Id 30210065) devem ser liberados e devolvidos à agravante. Cabível, em consequência, a condenação do ente federal ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 85, § 1o, do CPC), porquanto, ratifique-se, deu início indevidamente ao cumprimento de sentença sem título executivo que o embasasse, o que ficou claro com o julgamento dos embargos declaratórios e do que teve inequívoca ciência, conforme a certidão do trânsito em julgado com expressa menção à manifestação de desinteresse da União na interposição de recurso (Id 17557078 - pág. 69). Considerada a natureza da demanda, o trabalho realizado pelos advogados e o valor da execução (R$ 27.715,02, em junho de 2019), cabível a sua fixação no patamar mínimo previsto no inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC, observada a atualização prévia do montante.

No que toca aos depósitos judiciais, concluiu o juízo a quo que deveriam ser convertidos em renda da União com base na equivocada premissa de que este tribunal havia dado integral provimento à remessa oficial e à apelação para julgar improcedente o pedido, o que, consoante anteriormente esclarecido, não corresponde à realidade dos fatos. Consequentemente, à vista de que este tribunal deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, consoante o voto condutor, necessário examinar se a agravante tem direito ao levantamento dos depósitos, o que não foi feito na origem e, em consequência, não pode ser efetivado por este tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Deve ser dado parcial provimento ao agravo, a fim de reformar o decisum e determinar que o juízo a quo analise a matéria concernente à destinação dos valores depositados, com base no parcial provimento da apelação e remessa oficial.

Ante o exposto, extingo, de ofício, o cumprimento de sentença, com o que devem ser liberados os valores bloqueados via BACENJUD, e condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, conforme este voto, bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no que se refere à destinação dos depósitos judiciais e determinar que o juízo a quo proceda à análise da questão em conformidade com o acórdão que deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA RELATIVA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. DESTINAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados e depositados judicialmente e determinou a sua conversão em renda da União.

A ação originária objetivou a declaração de imunidade tributária quanto ao PIS e a repetição do indébito. A sentença julgou procedente o pedido e não condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios. Em grau recursal, houve parcial provimento à apelação e à remessa oficial para restringir a repetição do indébito ao período de 01/01/2001 a 31/12/2003 e posterior, desde comprovado o deferimento do pedido de renovação do CEBAS, sem imposição de honorários à autora, conforme acórdão integrado por embargos de declaração que corrigiram erro material. Certificado o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios diante da inexistência de condenação no título judicial; e (ii) saber se é possível determinar, desde logo, a destinação dos depósitos judiciais ou se a matéria deve ser apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença foi iniciado com base em acórdão que continha erro material e foi corrigido pelo acórdão dos embargos declaratórios e transitou em julgado, com o que este tribunal deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, sem condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, permanecendo hígida a sentença nesse ponto.

A inexistência de título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Não há supressão de instância quando assegurada a manifestação das partes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

O cumprimento de sentença iniciado pela União revela-se indevido. Impõe-se a extinção de ofício do procedimento executivo e a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD.

A instauração indevida do cumprimento de sentença autoriza a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o e § 3o, I, do CPC, fixados no percentual mínimo sobre o valor atualizado da execução.

Quanto aos depósitos judiciais, a decisão agravada partiu de premissa fática incorreta ao considerar a improcedência integral do pedido com base no primeiro acórdão, que continha o erro material. Como houve parcial provimento da apelação e da remessa oficial, a destinação dos valores deve ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Cumprimento de sentença extinto de ofício. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 1o e § 3o, I; CPC, art. 523.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.147.321/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu extinguir, de ofício, o cumprimento de sentença, com o que devem ser liberados os valores bloqueados via BACENJUD, e condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios, conforme este voto, bem como dar parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no que se refere à destinação dos depósitos judiciais e determinar que o juízo a quo proceda à análise da questão em conformidade com o acórdão que deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão